Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que condenou o réu pela prática de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP). A defesa pleiteia absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo, desclassificação para contravenção penal de vias de fato, redimensionamento da pena e exclusão ou redução do valor fixado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para contravenção penal; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade na dosimetria da pena; (iv) verificar a adequação do valor fixado para reparação de danos morais;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento da vítima, corroborado por provas periciais e testemunhais, ostenta especial relevância em casos de violência doméstica, não havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. Não há elementos que justifiquem a desclassificação para contravenção penal (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), dado que as lesões corporais foram comprovadas.
5. Na dosimetria da pena, a fixação da pena-base considerou circunstâncias judiciais desfavoráveis de forma proporcional, aplicando a fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo da pena, conforme jurisprudência consolidada.
6. A fixação do valor de R$ 500,00 para danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à gravidade do delito e às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
8. A palavra da vítima, corroborada por provas materiais e testemunhais, ostenta especial força probante em casos de violência doméstica.
9. Lesão corporal qualificada por violência doméstica não admite desclassificação para contravenção penal quando comprovadas as lesões físicas.
10. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é critério proporcional e adequado para a fixação da pena-base.
11. A reparação por danos morais em casos de violência doméstica prescinde de comprovação específica, sendo presumida a violação à dignidade da vítima (dano in re ipsa).
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, III; CP, arts. 25, 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, e 59; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/06, arts. 5o, III, 7o, I, II e V; Súmula 588/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1643051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Acórdão no 1727835, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 13/07/2023; Acórdão no 1897884, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 25/07/2024.